Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. LAPSO TEMPORAL. NÃO VERIFICADO. PENHORA DE VEÍCULO DE VALOR ÍNFIMO. INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE EXECUTIVA. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 921, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável.
2. Não se mostra razoável a busca de ativos financeiros do devedor através do SISBAJUD utilizando-se da ferramenta denominada teimosinha quando há pesquisa recente, sem êxito e ausente a comprovação de mudança na situação financeira do agravado.
3. A penhora não se legitima como providência meramente formal, submetendo-se ao critério da utilidade. 3.1 No caso concreto, o veículo localizado possui valor reduzido, incapaz de proporcionar resultado minimamente eficaz à satisfação do crédito, razão pela qual se mostra legítimo o indeferimento da constrição.
4. Não se configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de deferimento de mandado de penhora e avaliação quando o conjunto dos fundamentos adotados evidencia a inutilidade da diligência.
5. A suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, revela-se adequada quando, à luz das diligências já realizadas, não se identificam bens com aptidão concreta para satisfação do crédito, inexistindo medidas executivas úteis a serem adotadas no momento processual.
6. Recurso conhecido e não provido.